Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA PELO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ADIMPLEMENTO DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da ré para “a) declarar a inexistência dos débitos narrados nesta exordial, quais sejam a cobrança indevida de janeiro/2021 e o protesto; (...) c) que seja condenada a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 714,62 (setecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), devidamente corrigido e acrescido dos juros legais, referente a fatura do mês de janeiro de 2021 e o protesto indevido, a título de repetição de indébito; Caso não seja possível, que a requerida seja condenada a pagar à requerente o valor de R$ 357,31 (trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos); d) CONDENAR a parte requerida a INDENIZAR a parte requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 27.525,38 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e oito reais)”.
2. Em suas razões (ID 58116556), a recorrente alega ter adimplido a conta encaminhada pela recorrida em janeiro de 2021, pertinente ao mês de outubro/2020, acreditando que era referente ao mês de janeiro/2021. Sustenta que é pessoa idosa e que não foi informada de possíveis inadimplências durante nos meses subsequentes, por isso acreditava não ter nenhuma pendência junto à companhia de água e só soube do protesto de seu nome quando solicitou a transferência de titularidade, fato que demonstra falha da recorrida em notificar a recorrente sobre a ausência de pagamento da conta do mês de janeiro/2021. Aduz que o ocorrido gerou dano ao seu nome além de constrangimentos para regularização da pendência o que configura lesão a direito de personalidade. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 58371244). Contrarrazões apresentadas (ID 58116558).
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na hipótese, a conta levada a protesto possuía data de vencimento em 26/1/2021 e foi protestada em razão da ausência de pagamento, sendo paga pela autora no dia 22/01/2024. Por outro lado, a autora alega não possuía ciência de que o pagamento realizado em janeiro de 2021 era referente a outro débito de 2020 e não foi informada do débito em aberto referente ao mês de janeiro/2021.
6. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se houve falha da prestação do serviço da recorrida e suas consequências.
7. Analisando o arcabouço probatório dos autos é possível verificar que na própria fatura paga em janeiro/2021 (ID 58116510) possui a descrição do respectivo documento com o título “Programa de Negociação de Débitos” o qual menciona a existência de pendência e que o débito teria desconto dentro do programa e para pagar era bastava utilizar o documento. Nota-se que o débito inadimplente constou na fatura de 12/2020 (ID 58116533) Assim, a autora realizou o pagamento do documento, com adesão ao programa de negociação de débitos e não a fatura do respectivo mês.
8. Nesse contexto, a recorrente deixou de realizar o pagamento da fatura com vencimento em janeiro/2021 no total de R$ 145,55, com leitura realizada em 11/01/2021 e vencimento em 26/01/2021. Ressalta-se que na fatura de dezembro/2023 (ID 58116308) possui informação de pendência do débito objeto do protesto já atualizado, portanto, não há que se alegar desconhecimento por parte da consumidora.
9. Nesse quadro, não se vislumbra falha no serviço consistente no dever de comunicação à consumidora antes do efetivo protesto, e, de consequência, dano moral indenizável, por defeito na prestação de serviço pela empresa ré, notadamente se comprovado que o inadimplemento é de inteira responsabilidade da autora, que, por sua vez, deixou de adimplir a obrigação assumida. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.